Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008476-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MOISES MARCOS DOS SANTOS BISPO - CPF: 702.075.621-21 (RECORRIDO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA

NÃO DEMO
N
STRAD
A
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

caracteriza

omissão

passível

por
Embargos de
Declaração
a
mera pretensão de reanálise de provas

ou

análise

de
áudio
que sequer estava nos autos
.

2.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

con
stitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
Entende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

percep
tível
da simples
análise
dos autos
.
Hipótese não configurada.

3.
Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé embasada no requerimento de perícia sobre áudio não juntado aos autos.

4.
Recurso

conhecido
e
rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1008476-52.2022.8.11.0003

Embargante
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Embargado
:
MOISES MARCOS DOS SANTOS BISPO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Emb
argos de
Declaração
(ID 192857693/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 191839184/PJe2.
Sustentou
que: a)
ocorreu

omissão

quanto
as
provas

juntadas

nos
autos que
demostram
a
relação

jurídica
entre as
partes
; b) a
gravaçã
o
que
demostra
a
relação

jurídica
entre as
partes

não

foi

juntada

por
um
lapso
da
reclamada
; c) a
condenação

em

má-fé

foi
injusta

pois
a
reclamada

não

tentou

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu
o
conhecimento
e
acolhimento
dos Embargos de
Declaração
para: a)
sanar
o
vício
de
omissão
,
tendo

em
vista
a

existência
de
provas

nos
autos que
demostram
a
relação

jurídica
entre as
partes
e
julgar

improcedentes

os

pedid
os
da
inicial
; b)
excluir
a
condenação

por

inexistência
de
litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 193018650/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
ap
reciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
emba
rgos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embar
gos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
a
c
ó
rdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão

à

parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
,
pois

não

caracteriza

vício

sanável

por

Embargos de
Declaração

a mera pretensão de re
análise

de
provas
e de análise de
áudio
que não estava no processo e foi juntado somente com os Declaratórios
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se
baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS

EMBARGOS PELA

MESMA PARTE
. NÃO
CON
HECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO

QUADRO DE

PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA

LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2
.
A jurisprudência

desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
ef
eitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado e
m 22/06/2016,
DJe
30/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENA
S QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omiss
ão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQ
UES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simple
s análise dos autos.

Todavia
,
in
casu
,
verifica
-se que
não

foi

utilizada

premissa

fática

equivocada
,
pois

na

decisão

embargada

constatou
-se

corretamente
que
não

havia

prova

de
que a
parte

reclamante

tinha

efetivamente

recebido
o
cartão
de
crédito
.

De outro lado, o áudio referente à suposta ligação da parte reclamante para a central de atendimento do reclamado somente foi juntado com os Embargos de Declaração
, sob alegação de “lapso” da parte, o que não é aceitável.

Litigância de má-fé

Por fim, com relação à litigância de má-fé, a condenação se baseou no fato - inegável - de que a recorrente postulou perícia sobre áudio que sequer j
untou aos autos, não havendo nada a retificar.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024